Tribunal: TJMT
Processo: 1029367-98.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029367-98.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO), JOAO DOMINGOS DA COSTA FILHO - CPF: 247.339.111-49 (ADVOGADO), CARMEN APARECIDA TURIM - CPF: 622.496.731-87 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDAD
E REJEITADA.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
.
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE CONTRATOS ANTERIORES. DILAÇÃO PROBATÓRIA.
RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pela 2a Vara Cível de Água Boa que, em sede de execução por quantia certa, rejeitou a exceção de
pré
-executividade apresentada pela executada. A agravante sustenta a nulidade da execução por ausência dos contratos originários que teriam dado origem à Cédula de Crédito Bancário (CCB), alegando a necessidade de verificar a legalidade dos encargos aplicados e a própria exequibilidade do título.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a ausência dos contratos anteriores compromete a liquidez,
certeza e exigibilidade da CCB; (
ii
) definir se tal matéria pode ser validamente discutida por meio de exceção de
pré
-executividade, ou se exige dilação probatória, devendo ser arguida por embargos à execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A exceção de
pré
-executividade é cabível para impugnar matérias de ordem pública, como vícios do título executivo atinentes à certeza, liquidez e exigibilidade, desde que não exijam dilação probatória (
AgInt
no REsp n. 2.071.232/SP,
DJe
03/11/2023).

A Cédula de Crédito Bancário, prevista no art. 28 da Lei no 10.931/2004, possui natureza de título executivo extrajudicial e goza de autonomia em relação aos contratos anteriores, desde que acompanhada de planilha que demonstre o débito.

A mera ausência da cadeia negocial anterior não afasta, por si só, a certeza, liquidez e exigibilidade da CCB, sendo necessária prova inequívoca de vício material no título, o que não se verifica nos autos.

A análise das alegações de encargos abusivos ou vícios na origem do débito demanda dilação probatória, incompatível com a via estreita da exceção de
pré
-executividade, devendo ser suscitada, se for o caso, em sede de embargos à execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento:

A ausência de contratos anteriores à emissão de Cédula de Crédito Bancário não compromete, por si só, a certeza, liquidez e exigibilidade do título.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 10.931/2004, art. 28; CPC,
arts
. 803, I, e 373, II.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgInt
no REsp n. 2.071.232/SP, Rel. Min. Marco
Buzzi
,
DJe
03/11/2023.

TJSP, AI n. 2053655-76.2025.8.26.0000, Rel. Des. Júlio César Franco, j. 24/04/2025.

TJDF, AI n. 0746712-98.2024.8.07.0000, Rel. Des. Maurício Silva Miranda, j. 19/02/2025.

TJMT, AI n. 1008774-48.2025.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 30/05/2025.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1029367-98.2025.8.11.0000 de decisão da 2a Vara Cível de Água Boa que em Execução por Quantia Certa, rejeitou a Exceção de
Pré
-Executividade.

A agravante alega que o título exequendo (uma Cédula de Crédito Bancário – CCB) decorre de renegociação de obrigações contratuais anteriores.

Afirma que o exequente não apresentou os contratos primitivos que deram origem à CCB.

Sustenta que a ausência dessa documentação impossibilita a verificação da legalidade dos encargos aplicados, da validade da dívida e da própria exequibilidade do título.

Diz que existem indícios de vícios materiais no valor exequendo, como encargos abusivos, ausência de liquidez e certeza da obrigação, em violação ao art. 783 do CPC.

Menciona que a jurisprudência do STJ, especialmente a Súmula 286, assegura o direito de discutir a legalidade dos contratos anteriores mesmo diante de renegociação.

Pede a reforma da decisão reconhecendo-se a nulidade da execução por ausência de cadeia negocial, bem como a ausência de título líquido, certo e exigível.

Antecipação da tutela recursal indeferida no Id
310856389
.

Na

contraminuta
(Id
314992358
)
, o
agravado
defende a legitimidade do título executivo, argumentando que a Cédula de Crédito Bancária preenche todos os requisitos previstos na Lei no 10.931/2004, sendo exigível, certa e líquida.

Afirma que apresentou planilha de cálculos devidamente atualizada, demonstrando a evolução da dívida, e que não há necessidade de apresentação dos contratos anteriores, uma vez que a CCB possui autonomia como título executivo.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A agravante se insurge contra o
decisum
que rejeitou a Exceção de
Pré
-Executividade, proferido nos seguintes termos:

“(...) A exceção de
pré
-executividade é meio excepcional de defesa do executado, admitido quando se trata de matéria de ordem pública, vícios evidentes e cognoscíveis de ofício, desde que independentemente de dilação probatória. Tal instrumento não se presta à revisão contratual ou discussão de cláusulas que demandem prova técnica ou documental além
daquelas presentes
nos autos.

(...)

A parte executada alega que o título seria fruto de renegociação de contratos anteriores, os quais não foram juntados aos autos. Contudo, a CCB é título dotado de autonomia, cujos efeitos não se subordinam a eventual origem negocial remota, salvo vício expresso e comprovado, o que não foi demonstrado. Ainda, qualquer análise sobre a origem do crédito demandaria dilação probatória, o que afasta a via da exceção de
pré
-executividade.

(...)

Ante o exposto,
rejeito a exceção de
pré
-executividade
devendo a execução prosseguir”.(Id 203210734 –
Pje
1° grau).

Inicialmente, cumpre destacar que
, n
o
AgInt
. no
REsp.
n. 2.071.232/SP,
DJe
de 3-11-2023, o STJ definiu que
“
a exceção de
pré
-executividade é cabível para discutir questões
de ordem pública, quais sejam, os pressupostos processuais, as condições da ação, os vícios objetivos do título executivo atinentes à certeza, liquidez e exigibilidade, desde que não demandem dilação probatória
”
.

No caso em análise, a agravante sustenta que o título executivo (CCB) decorre de renegociação de dívidas anteriores, cujos contratos originários não foram apresentados pelo exequente, o que impossibilitaria a verificação da regularidade dos encargos aplicados e da própria exigibilidade do título.

A questão que se coloca, portanto, é se a ausência da cadeia negocial que deu origem à CCB compromete sua exequibilidade e se tal matéria pode ser conhecida em sede de exceção de
pré
-executividade.

A Cédula de Crédito Bancário está regulamentada pela Lei no 10.931/2004, que em seu art. 28 estabelece expressamente sua natureza de título executivo extrajudicial:

"Art. 28. Art. 28. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2o."

Ocorre que a mera ausência dos contratos anteriores não é suficiente para, por si só, descaracterizar a liquidez, certeza e exigibilidade da CCB. Para tanto, seria necessário demonstrar, de plano e sem necessidade de dilação probatória, a existência de vícios específicos que comprometessem a validade do título.

Nesse contexto, a discussão sobre eventuais ilegalidades nos contratos anteriores que deram origem à CCB demanda dilação probatória incompatível com a via estreita da exceção
de
pré
-executividade, devendo ser reservada para os embargos à execução, que constituem o meio adequado para ampla discussão do débito, com garantia do contraditório e da ampla defesa.

Assim, não havendo prova pré-constituída de vício que comprometa, de plano, a exequibilidade da CCB, a rejeição da exceção de
pré
-executividade é medida que se impõe, sem prejuízo da possibilidade de discussão da matéria em sede de embargos à execução.

A propósito:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE CERTEZA DO TÍTULO. ALEGAÇÃO NÃO COMPROVADA. DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA. ANÁLISE INVIABILIZADA.
RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pela Vara Única da Comarca de Querência que rejeitou a Exceção de
Pré
-Executividade apresentada em sede de execução de título extrajudicial. O agravante sustenta que o crédito executado integra confissão de dívida objeto de outra ação executiva (processo n. 0004014-08.2017.8.11.0080), e que a exequente teria ocultado o anexo I do referido instrumento, impedindo a verificação da obrigação executada. Alega nulidade da execução por ausência de certeza do título (art. 803, I, do CPC) e ausência de exibição de documentos cuja apresentação teria sido determinada na Produção Antecipada de Provas n. 1000572-70.2024.8.11.0080.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há nulidade da execução em razão da ausência de certeza da obrigação representada pelo título; (
ii
) definir se a discussão sobre suposta duplicidade de cobrança e
ocultação de documentos poderia ser veiculada validamente em exceção de
pré
-executividade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A exceção de
pré
-executividade é cabível para impugnar matérias de ordem pública, como vícios do título executivo atinentes à certeza, liquidez e exigibilidade, desde que não demandem dilação probatória (
AgInt
no REsp n. 2.071.232/SP,
DJe
de 3-11-2023).

A análise da suposta duplicidade de cobrança e da ausência de certeza da obrigação exige confrontação entre documentos constantes de processos distintos, o que demanda dilação probatória, incompatível com a via eleita.

Não há prova inequívoca de que a exequente tenha descumprido determinação judicial de apresentação de documentos. A produção antecipada de provas foi extinta sem decisão favorável ao agravante.

A alegação de nulidade do título não é evidente, e o ônus da prova cabia ao agravante (art. 373, II, do CPC), o qual não logrou demonstrar, de plano, os vícios alegados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

A alegação de nulidade do título executivo por suposta duplicidade de cobrança ou ausência de certeza da obrigação não pode ser apreciada por meio de exceção de
pré
-executividade quando depender de dilação probatória
”.
(N.U 1008774-48.2025.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/05/2025,
Publicado
no DJE 30/05/2025)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. EXECUTADA
AGRAVA .
CÉDULA DE CRÉDITO
BANCÁRIO ACOMPANHADA DE PLANILHA DISCRIMINADA DO DÉBITO É TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL QUE CONTÉM OBRIGAÇÃO CERTA, LÍQUIDA E EXIGÍVEL. ART. 28, LEI 10.931/
2004 .
TEMA 576 DO C.STJ. INCABÍVEL EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE PARA DISCUSSÃO DE MATÉRIAS PRÓPRIAS DE EMBARGOS À EXECUÇÃO, MÁXIME POR DEMANDAR DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA
ELEITA .
DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO
”.
(TJSP - Agravo de Instrumento: 20536557620258260000 Junqueirópolis, Relator: Júlio César Franco, Data de Julgamento: 24/04/2025, 22a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/04/2025)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REJEIÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. JUNTADA DA VIA ORIGINAL. DESNECESSIDADE. NOVAÇÃO DE DÍVIDA. DISPENSABILIDADE DA APRESENTAÇÃO DOS CONTRATOS ANTERIORES. DECISÃO MANTIDA. 1. O
art
.
28 da Lei 10.931/04, estabelece que “a cédula de crédito bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente”. 2. No caso, por ter sido a execução instruída com a via digitalizada do contrato e com a planilha de cálculos - que aponta a evolução do débito de cada parcela; o valor atualizado da dívida; as taxas de juros contratuais e moratórios aplicadas; além dos valores amortizados e atualizados pelo executado - inexistem elementos de convicção peremptórios que consubstanciem prova pré-constituída apta para, por meio de exceção de
pré
-executividade, negar certeza,
liquidez ou exigibilidade ao título extrajudicial exequendo . 3. Uma vez reconhecida a ocorrência de novação, com pacto de confissão de dívida, mediante a emissão de cédula de crédito, tem-se novo título executivo extrajudicial, independentemente da juntada dos contratos anteriores. Precedentes.
4 .
Recurso conhecido e não provido
”.
(
TJDF 07467129820248070000 1971444, Relator: MAURICIO SILVA MIRANDA, Data de Julgamento: 19/02/2025, 7a TURMA CÍVEL, Data de Publicação: 01/03/2025)

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
,
mantendo integralmente a decisão agravada que rejeitou a exceção de
pré
-executividade
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025